Tribunal: TJMT
Processo: 1005868-94.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005868-94.2016.8.11.0002
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
RECORRIDA: ANA MARIA CONCEIÇÃO MARQUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47543482) interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 44526549):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DOS ENCARGOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA
1. Não há falar-se em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pelas partes, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.
2. Comprovada a inadimplência de aluguéis, deve-se julgar procedente o pedido de despejo, determinando, ainda, o pagamento dos débitos em atraso”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1005868-94.2016.8.11.0002, Relator: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 19/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, em sede de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, manteve a sentença pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis n. 1005868-94.2016.8.11.0002, julgou procedente o pedido a fim de declarar rescindido o Termo de Contrato de Locação n. 006/2010, bem como de ratificar a ordem de despejo concedida liminarmente, além de condenar o ente público ao pagamento dos alugueres vencidos no período de novembro de 2015 a dezembro de 2016 e no decorrer da presente ação, no valor mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
O Recorrente alega violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, porquanto o aresto ora combatido não teria sido fundamentado.
Suscita afronta ao artigo 373, I, do CPC, uma vez que “a Recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a prorrogação do contrato de locação entabulado entre as partes, limitando-se apenas em alegar, visto que não foi juntado sequer a cópia integral do contrato de locação”. (id 47543482 - p. 9)
Assevera que “a ausência da juntada do contrato de locação é imprescindível para o julgamento do mérito da ação, visto que todos os valores que compõem o objeto da presente ação de cobrança estariam supostamente a ele atrelados, haja vista que o contrato é o documento apto a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe”. (id 47543482 - p. 9)
Recurso tempestivo (id 47808461).
Contrarrazões no id 51298048.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DEVER DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. A alteração da conclusão do Tribunal estadual quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1526287/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489 do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada no que consistia a falta de fundamentação, apenas alegando de forma genérica de que não teria havido os elementos essenciais da sentença, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, I, do CPC, está amparada na assertiva de que “a Recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a prorrogação do contrato de locação entabulado entre as partes, limitando-se apenas em alegar, visto que não foi juntado sequer a cópia integral do contrato de locação”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto ora combatido que “(...) diante da ausência absoluta de ajuste entre as partes acerca da extinção ou da prorrogação contratual no acordo homologado judicialmente (Ação de Despejo n.o 16980-48.2014.811.0002), é de se presumir pela continuidade da locação, exatamente como sustentado pela apelada e conforme já havia ocorrido entre 2010 e 2015”. (id 44526549 - p. 7) [g.n.]
Constou, igualmente, que “o ente apelante, sem apresentar qualquer prova documental de encerramento do contrato e sem negar que o imóvel continuou a ser utilizado para a realização de feira, ou seja, a funcionar conforme a finalidade contratada, preferiu se valer da tese de que não havia autorizado ou consentido com a utilização do bem imóvel por terceiros, a ponto de assumir o ônus de provar tal assertiva, não se desvencilhando, contudo, desse encargo, uma vez que pediu e insistiu na realização da audiência de instrução e julgamento com esse propósito, mas não produziu prova alguma a seu favor”. (id 44526549 - p. 6-7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.
1. O recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Incide os óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ à pretensão voltada para desconstituir os fundamentos que lastrearam o aresto recorrido, notadamente quanto à prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação objeto da presente demanda e a penhorabilidade do imóvel dado em garantia, nos termos do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1375239/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII